Tribunal: STF
Processo: ARE 1391823
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR FALECIDO EM SERVIÇO. ADICIONAL DE 100% SOBRE OS BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE PREVISTO NO ART. 26-A DA LEI ESTADUAL Nº 5.260/08, INCLUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.628/17. PENSÃO ESPECIAL QUE OSTENTA NATUREZA INDENIZATÓRIA E, PORTANTO, NÃO SE CONFUNDE COM A PENSÃO POST MORTEM, DE CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES DO TJRJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    1. Cuida-se de ação de revisão de benefício previdenciário, objetivando as autoras a concessão do adicional de 100% sobre os benefícios de pensão por morte, de acordo com o art. 26-A, II, da Lei nº 5.260/08 e o pagamento dos valores vencidos desde a data do óbito até a implantação do pensão especial.



    2. Sentença que improcedente o pedido, sob o fundamento de inconstitucionalidade do adicional de 100% previsto no art. 26 -A da Lei estadual nº 5.260/08, incluído pela Lei estadual nº 7.628/17.



    3. Correta a rejeição na sentença da preliminar de ausência de interesse de agir. O ajuizamento da ação de revisão de benefício previdenciário não depende de prévio requerimento administrativo, à vista do princípio da inafastabilidade da jurisdição. At. 5º, XXXV da CF/88.



    4. A pensão especial é concedida pelo Estado do Rio de Janeiro a policiais militares que faleceram em decorrência do exercício de sua função, conforme se infere do art. 26 -A, II, da Lei nº 5.260/08, incluído pela Lei 7628/17, devendo o referido adicional ser pago no percentual de 100% (cem por cento), incidente sobre o valor referente aos benefícios de pensão por morte nos termos do Decreto nº 46.400/18.



    5. Verbas que têm naturezas distintas, haja vista que a pensão especial pretendida na presente demanda ostenta natureza indenizatória, que não se confunde com a natureza previdenciária da pensão por morte.



    6. Elementos de prova constantes nos autos que evidenciam que o ex -policial militar, instituidor da pensão, faleceu em decorrência de ter sido atingido por projétil de arma de fogo, por ocasião de operação na Comunidade da Rocinha, conforme registro de ocorrência, bem como que os seus vencimentos, acrescidos do adicional pleiteado, não ultrapassam o limite constitucional de remuneração estabelecido no art. 37, XI, da Constituição da República, nos termos do que dispõe do Decreto nº 46.400/18.



    7. Sentença que deve ser condenada, a fim de acolher a pretensão autoral, para o fim de condenar os réus ao pagamento, em favor das autoras, do adicional de 100% (pensão especial), incidente sobre o valor da pensão por morte auferida pelas beneficiárias, em decorrência do óbito do seu pai, ex-policial militar falecido no exercício da função, nos termos do Decreto nº 46.340/2008, bem como o pagamento das verbas pretéritas, desde o falecimento até a efetiva implantação da pensão especial, acrescidas de correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009), nos termos das teses fixadas nos temas n.º 810 do STF e n.º 905 do STJ. Deixa-se de condenar os réus ao pagamento das custas e da taxa judiciária, conforme Enunciado nº 42 do FETJ, diante da isenção recíproca, devendo, contudo, arcarem com o pagamento de honorários advocatícios a serem fixados quando da liquidação de sentença, na forma do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo civil.



    8. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §2º; e 102, §, 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 870947 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/03/2020.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente